Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO RODRIGUES PÓVOA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0703120-13.2025.8.07.0018, impetrado pelo agravante em face de ato imputado ao SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230840764, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual o impetrante objetivava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de IPVA do ano fiscal de 2025, incidente sobre o veículo híbrido (elétrico/gasolina) marca Volvo, modelo XC40, Placa GHC6I01, Renavam 01266697370, de sua propriedade, até decisão final do mandamus. Em suas razões recursais, o agravante aduzque possuía isenção fiscal do pagamento do IPVA com base na Lei Distrital no 6.466/2019. No entanto, a Lei no 7.591/2024, publicada em 06 de dezembro de 2024, alterou as condições para a isenção, exigindo que o veículo fosse adquirido em revendedora localizada no Distrito Federal. Que perdeu a isenção por não cumprir essa nova condição. Salienta que a cobrança do IPVA do ano fiscal de 2025 é inconstitucional, pois viola o princípio da anterioridade nonagesimal, constituindo majoração indireta de tributo, consoante entendimento pacífico do excelso Supremo Tribunal Federal. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de tutela antecipada recursal, com o deferimento da liminar, a fim de ser determinada a imediata suspensão da exigibilidade e qualquer ato de cobrança relacionado ao crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo indicado, até a decisão final. Ao final, pede o provimento deste Agravo de Instrumento, para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão hostilizada. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 71206079. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 71268630, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões de ID 71917129, o agravado requer o desprovimento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 234153158), no dia 29/04/2025, pela qual a o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF denegou a segurança postulada pelo ora agravante. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da liminar. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.